Tribunal: STF
Processo: ARE 1367606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. Autor que está vinculado somente à Autarquia de Saúde quando da criação da gratificação, da sua extinção e à época da modificação do regime jurídico, que a extinguiu. Mantida a ilegitimidade do município.



    MÉRITO. Pretensão ao recebimento de Gratificação de Atividade Técnica criada pela Lei nº 2.112/2010. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho, delimitado o pagamento da gratificação até 12/03/2015. Pretensão de ver reconhecido o período posterior, quando houve alteração do regime celetista para estatutário. Gratificação extinta pela Lei nº 2.146/2010. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Direito, no entanto, à irredutibilidade de vencimentos.



    RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O autor, na inicial, narra que ingressou no serviço público em 11/11/2003, como empregado público, exercendo o cargo de Agente Administrativo III, no regime celetista.



    Exercia atribuições próprias de especialista técnico administrativo, e, portanto, teria direito a receber e continuar recebendo gratificação por atividade técnica, instituída pela Lei nº 2.112/2010.



    Alega que seu direito foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período delimitado até 12/3/2015, quando laborava pelo regime celetista. Busca o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação após esse período, quando da alteração do regime celetista para o estatutário.



    A questão não é nova nessa e. Corte. O tema foi detalhadamente enfrentado pelo Exmo. Des. Claudio Augusto Pedrassi, em caso análogo, na apelação nº 1004824-93.2019.8.26.0268, j. em 11/11/2020 e cujos argumentos uso como razões de decidir:



    De início, com relação ao Município de Itapecerica da Serra, acertado o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Com efeito, a Autora é servidora da Autarquia Municipal Saúde IS, que integra a administração municipal indireta e detém personalidade jurídica própria, sendo, pois, a única legitimada na espécie.



    Note-se que a estruturação da Autarquia referida ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 1.890/08, que extinguiu a Secretaria Municipal de Saúde e determinou a migração de servidores da antiga Secretaria para o ente autônomo, como é o caso da Autora.



    Nesse passo, verifica-se que a migração da servidora para a Autarquia é anterior à instituição e revogação do pagamento da gratificação ora pretendida, o que implica que a relação jurídica da qual decorre o pedido está vinculada à Autarquia e não ao Município.



    Assim, era mesmo o caso de se julgar o feito extinto sem julgamento de mérito com relação à Municipalidade, ante sua ilegitimidade passiva.



    3. No mérito, a controvérsia está em saber se a gratificação técnica, implementada sob a égide de regime jurídico celetista, pode ser suprimida com a transmutação para o regime estatutário. No caso, houve anterior propositura de reclamação trabalhista sob o nº 0001447-33.2014.5.02.0331, em 03/12/2014, buscando o recebimento da gratificação técnica, cujo resultado foi favorável à Autora (acórdão de fls. 252/258 e 278/280, mantido pelos acórdãos de fls. 301/305 e 351/358).



    Nesse aspecto, na Justiça Especializada foi limitada a execução daquela sentença no tocante à gratificação de função e seus reflexos a até 12/03/2015, tendo em vista a alteração do regime celetista para o estatutário (fls. 614/619).



    Daí que não há que se falar que a pretensão deduzida nestes autos estaria acobertada pela coisa julgada trabalhista, já que o pedido ora formulado é pertinente ao período não abrangido na execução do julgado trabalhista, haja vista a delimitação lá colocada.



    4. A Lei Municipal nº 2.112/2010 instituiu a gratificação técnica nos seguintes termos:



    Art. 39. Ficam criadas as Funções Gratificadas descritas no Anexo V desta Lei, como Quadro de Funções Gratificadas do Poder Executivo Municipal



    (...)



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 2.146/2010 revogou os dispositivos acima transcritos:



     (...)



    A Justiça do Trabalho considerou que a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 21.12/2010 deveria ser paga à Autora até a extinção de seu contrato de trabalho, ocorrida por ocasião da mudança para o regime estatutário, conforme artigo 4º da Lei Complementar nº 31/2015.



    A pretensão da Autora é de que seja reconhecida como devida a gratificação a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 31/2015.



    5. Note-se que, diferente do aplicado ao regime da CLT, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, de maneira que é possível ao ente público revogar os benefícios concedidos, sem, no entanto, reduzir o valor global da remuneração.



    Nesse sentido o julgamento do Tema nº 439 de Repercussão Geral do E. STF:



    (...)



    Assim, a Autora não teria direito ao recebimento da gratificação técnica após sua extinção pela Administração. Contudo, observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, deve ser mantido o valor remuneratório nominal da Autora após a extinção da gratificação”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente